Tribunal: TJMT
Processo: 0019715-29.2017.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019715-29.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Pan S.A. contra acórdão que manteve a improcedência de embargos à execução fiscal. A instituição financeira contestou a validade de multa imposta pelo PROCON em processo administrativo e registrada em CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta omissões ao: (i) fundamentar a decisão judicial, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC; (ii) apontar nulidade na CDA por vícios formais e restrição de defesa; e (iii) avaliar a proporcionalidade da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verificam omissões no acórdão embargado, sendo suficiente a fundamentação sobre a validade da CDA e a presunção de legitimidade do ato administrativo.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ e do STF, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, cabendo-lhe enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução do mérito.

5. O embargante, embora intimado, não apresentou provas para desconstituir a CDA, mantendo-se a presunção de veracidade dos atos administrativos.

6. A questão de proporcionalidade da multa foi considerada implicitamente ao examinar a adequação da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados. Multa de 1% do valor da causa imposta, em razão do caráter protelatório do recurso.

Tese de julgamento: "Embargos de declaração rejeitados por ausência de omissão no acórdão, sendo desnecessário que o julgador rebata individualmente todos os argumentos das partes. Aplicação de multa em razão do caráter protelatório do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022; Lei nº 6.830/1980, art. 3º, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.229.162/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 07.03.2018; STF, AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 13.08.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO PAN S.A.
contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve a improcedência dos embargos à execução fiscal, opostos pela instituição financeira, em relação à multa imposta pelo PROCON, no Processo Administrativo n.º 01060100052, registrada na CDA n.º 20109188.

Nas razões recursais, o embargante sustenta, em apertada síntese, que a decisão recorrida apresentou omissões relevantes, ao deixar de analisar adequadamente os argumentos relacionados a: (i) suposta falta de fundamentação da decisão judicial, configurando violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC/2015; (ii) nulidade da CDA por vícios formais, especialmente pela ausência de acesso ao processo administrativo; (iii) restrição ao direito de defesa no procedimento administrativo perante o PROCON; e (iv) necessidade de inversão do ônus da prova.

Além disso, o BANCO PAN argumenta que o acórdão desconsiderou as teses relativas à ausência de razoabilidade e proporcionalidade na penalidade imposta, em violação ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e ao Decreto n.º 2.181/97, o que justificaria a revisão dos valores estabelecidos na multa.

Alega, ainda, que a decisão recorrida não observou o dever de amplo controle judicial sobre os atos administrativos sancionadores, conforme previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, especialmente por envolver direitos e liberdades individuais. Por fim, argumenta que, em razão das omissões mencionadas, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, visando à nulidade do procedimento administrativo.

O embargado foi intimado, mas deixou de apresentar suas contrarrazões (Id. 247539154).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos pelo BANCO PAN S/A.

O art. 1.022 do CPC dispõe que os Embargos de Declaração são um meio processual adequado para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não sendo cabíveis para contestar o resultado do julgamento em razão de mero inconformismo da parte.

Dessa forma, essa modalidade recursal é cabível exclusivamente quando destinada a impugnar especificamente um dos vícios do ato decisório, não se prestando a ajustar a decisão ao entendimento do embargante, tampouco a atender pretensões que traduzam mero inconformismo ou possibilitem a reanálise de matéria já decidida.

Assim, os embargos devem ser rejeitados, pois não há omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa de sua tese, cabendo-lhe enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, com fundamentação suficiente para dar suporte à parte dispositiva da decisão.

São inúmeros os julgados nesse sentido, inclusive do próprio STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. ANULAÇÃO. DEMOLIÇÃO. RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

[...]

III - Ao contrário do que ora se sustenta, não houve violação dos arts. 9º, §1º, IV, e 1.022, II, do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, haja vista que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de embargos de declaração apreciaram, fundamentadamente e de modo completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV - Na jurisprudência desta Corte, "o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar o julgado, mas de uma forma contrária ao buscado pela parte, não caracteriza o defeito previsto no art. 489, § 1.º, inciso IV, do CPC/2015" (STJ, AREsp 1.229.162/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 07/03/2018).

V - Como o próprio Supremo Tribunal Federal já assentou, sob o regime de repercussão geral, no julgamento do Tema 339: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (STF, AI-QO-RG 791.292, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJU de 13/08/2010).

VI - Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, decisão não fundamentada é aquela que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Não é o caso dos autos. Portanto, ao contrário do pretende fazer crer a parte recorrente, não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. No mesmo sentido: (AgInt no REsp 1.683.366/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018.)

VII - Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: REsp 1.666.265/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 21/03/2018; REsp 1.667.456/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 18/12/2017; REsp 1.696.273/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2017.

VIII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de modo embasado pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório exarado não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

IX - Ainda de acordo com o entendimento dominante desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. A propósito, destaco os seguintes precedentes: (REsp n. 1.833.594/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/5/2020 e AgInt no AREsp n. 1.594.694/MS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 12/6/2020.)

X - O acórdão de 2º Grau conta com motivação suficiente e não deixou de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia, não havendo falar em descumprimento aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015.

XI - Não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente, quando já enfrentada a questão sob outro enfoque (AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma, DJU de 27/10/1997).

XII - Embora o Tribunal a quo não tenha enfrentado a problemática relativa à responsabilidade da construtora nos termos pretendidos, o aresto impugnado consignou expressamente que restaram devidamente comprovados o dano e o nexo de causalidade envolvendo à recorrente, acentuando a pertinência da condenação, resultante do dano patrimonial e da lesão ambiental, que inclui o déficit temporal de perda ambiental, pelo dano suportado pela vegetação de manguezal e restinga suprimidas, há pelo menos 12 anos, consoante informações colhidas na instrução do inquérito civil e da ação civil pública, e cujas funções ambientais deixarão de ser prestadas, porquanto não haverá demolição do edifício.

XIII - O acórdão recorrido não incorreu em qualquer vício, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução das controvérsias, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.

XIV - Ao contrário do que pretende fazer crer, não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

[...]

(AgInt no AREsp n. 2.573.270/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.) (
destaquei
)

Ainda, no mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. QUESTÕES JÁ DEVIDAMENTE ANALISADAS. MERO INCONFORMISMO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS PELAS PARTES OU DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS PRECEITOS LEGAIS SUSCITADOS. ACÓRDÃO QUE SE MANIFESTOU SOBRE TODAS AS QUESTÕES DISCUTIDAS NO PROCESSO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

(TJ-PR 0032381-37.2023.8.16.0001 Curitiba, Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 08/01/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/01/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO MONITÓRIA” - DESNECESSIDADE DE INVOCAR TODOS OS FUNDAMENTOS E DISPOSITIVOS ARGUIDOS PELAS PARTES - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. 2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide. 3. Acórdão mantido. 4. Embargos rejeitados.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10059915420218110055, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

Feita essa necessária observação, adotada como premissa para julgamento deste recurso, verifica-se que o embargante alega, em primeiro lugar, que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar os pontos de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, apontando falta de clareza quanto à origem do crédito. Ocorre que, conforme fundamentado no acórdão, a CDA encontra-se regularmente inscrita, gozando da presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 3º, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80.

A decisão expôs de forma clara e detalhada, que a Certidão inclui todas as informações necessárias, quais sejam: o nome do devedor, a origem e natureza da dívida, bem como os dispositivos legais infringidos. Dessa forma, não há que se falar em omissão quanto a essa questão.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de acesso ao processo administrativo, o acórdão é claro ao indicar que cabia ao embargante a apresentação de provas que desconstituíssem a presunção de legitimidade dos atos administrativos, conforme previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Segundo o decisum, foi oportunizada ao apelante a produção das provas cabíveis nos autos, mas, quando intimado, ele se absteve de fazê-lo, não apresentando o processo administrativo n.º 01060100052, que determinou a infração e aplicou a multa. Tal ausência, conforme bem fundamentado na decisão, manteve hígida a presunção de veracidade e legalidade da CDA, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser suprida nesse aspecto.

A alegação de omissão e ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal também não prospera, pois, como já delineado acima, o embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de trazer aos autos a cópia do processo administrativo que culminou na aplicação da multa em seu desfavor.

Por fim, a questão da razoabilidade e proporcionalidade da multa foi implicitamente analisada ao serem considerados os requisitos legais para a manutenção do ato administrativo e a regularidade da sanção. A decisão esclareceu adequadamente a validade e o fundamento legal da sanção aplicada, tornando desnecessária uma análise adicional de mérito quanto aos critérios de dosimetria pretendidos pelo embargante.

Em conclusão, o acórdão recorrido é suficientemente fundamentado, abordando todos os pontos necessários à resolução da controvérsia. Inexistem omissões, obscuridades ou contradições que justifiquem a oposição dos embargos de declaração, restando claro o intuito de rediscutir o mérito da ação e de protelar o deslinde do processo, mediante o uso abusivo de recurso inadequado a esse fim.

Dado o manifesto caráter protelatório do recurso, aplico ao embargante multa correspondente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (Art. 1.026, §2º, do CPC).

Face o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração do
BANCO PAN S.A. e
CONDENO
o embargante ao pagamento de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (Art. 1.026, §2º, do CPC), ante o caráter manifestamente protelatório dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024